Tribunal: TJDFT
Processo: 0728171-03.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. CONSULTA EM PROCTOLOGIA-GERAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela requerente, ora recorrente, em face da sentença proferida pelo Juízo do 3o Juizado da Fazenda Pública do DF, que julgou procedente em parte o pedido para determinar que o Distrito Federal “...providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, a submissão da parte autora ao(s) procedimento(s) de ‘CONSULTA EM REUMATOLOGIA-GERAL e CONSULTA EM PROCTOLOGIA-GERAL”.
2. Em suas razões recursais a requerente alega, em síntese, que não houve estipulação de prazo para o cumprimento da obrigação, o que torna a sentença inócua em termos materiais; aduz que o título é inexequível; sustenta que os relatórios médicos evidenciam a urgência do caso concreto, uma vez que a requerente é idosa (67 anos), e foi diagnosticada com doença diverticular do intestino grosso sem perfuração ou abscesso; afirma que a consulta deve ser realizada com urgência, pois a parte autora consta em lista de espera do Sistema de Regulação da SES/DF desde 07/07/2022. Requer a antecipação da tutela recursal para que o DISTRITO FEDERAL seja condenado a fornecer à parte autora, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, o procedimento médico-hospitalar: CONSULTA EM PROCTOLOGIA-GERAL, nos termos da prescrição médica anexa, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular. No mérito pede a confirmação da tutela de urgência. As contrarrazões foram apresentadas (ID. 49214667). O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de que seja estabelecido prazo razoável pelo Judiciário para que o Distrito Federal cumpra seu dever (ID. 50932206).
3. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo em razão do pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça que ora é deferido à requerente/recorrente.
4. No caso dos autos, verifica-se, inicialmente, que a consulta na especialidade CONSULTA EM REUMATOLOGIA-GERAL já foi realizada (ID’s. 49214308 e 49214664), restando pendente apenas a consulta para a especialidade de PROCTOLOGIA-GERAL.
5. O Estado o tem o dever de prover as condições para a saúde de todos, nos termos do artigo 196 e seguintes da Constituição Federal de 1988. Sob essa ótica, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça consolidaram entendimento de que o fornecimento de tratamentos de saúde pelo Estado é direito fundamental e de que a pessoa residente no território nacional pode pleiteá-los de qualquer um dos entes federativos, desde que demonstrada sua necessidade e a impossibilidade de custeá-los com recursos próprios. No mesmo sentido o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal ao estabelecer que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, à redução do risco de doenças, de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde. Com a inadimplência do Poder Público na execução das políticas de saúde, abre-se a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário. Nesse sentido já decidiu o STF: “É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo.” (ARE 964542 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI).
6. O parâmetro técnico de espera excessiva de paciente do SUS, que corresponde à mora do Estado, foi estabelecido pelo Fórum Nacional de Saúde do CNJ, por meio do Enunciado n. 93: “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”.
7. No caso dos autos, já decorreram mais de 14 (quatorze) meses (mais de 420 dias) entre a data da inclusão do pedido no sistema de regulação e a presente data, cumprindo-se, portanto, a regra estabelecida pelo CNJ, o que a qualifica para o recebimento do tratamento adequado.
8. Desse modo, considerando o tempo de espera para realização da consulta durante o curso do processo, já transcorreu há muito o prazo razoável para realização do procedimento pleiteado. Esclarece-se que não há notícia de que a consulta foi fornecida nesse período. Resta, demonstrada, pois, a demora excessiva para cumprimento da obrigação pelo Poder Público.
9. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença, condenando o Distrito Federal a fornecer à autora a consulta na especialidade de PROCTOLOGIA-GERAL, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação do acórdão, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, nos termos dos relatórios médicos, ou providenciar a realização do referido procedimento na rede particular, às expensas do Distrito Federal.
10. Sem custas e sem honorários, ante o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça à recorrente e a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.